Tribunal: STF
Processo: RE 1581097
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. EX-PREFEITO MUNICIPAL. ATOS PRATICADOS NO EXERCÍCIO DO CARGO E EM RAZÃO DAS FUNÇÕES. APLICAÇÃO IMEDIATA DA ORIENTAÇÃO FIRMADA NO HC Nº 232.627/DF. PRESERVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS REGULARMENTE PRATICADOS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA, MAS SEM PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. OFENSA AO ART. 29, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.  ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. PROVIMENTO. 

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Santa Catarina, pelo qual mantida  a remessa dos autos à Vara Criminal da Comarca de Rio do Sul, em razão da cessação do mandato eletivo do recorrente Marcionei Hillesheim, ex-Prefeito do Município de Lontras/SC. Confira-se a ementa do julgado:

“AGRAVO INTERNO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA ESTA CORTE DE JUSTIÇA, DIANTE DA COMPREENSÃO FIRMADA NO HABEAS CORPUS 232.627/DF. DECISÃO UNIPESSOAL DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra decisão monocrática que declinou da competência originária desta Corte para a Vara Regional de Garantias da Comarca de Rio do Sul, em razão do encerramento do mandato eletivo do representado, ex-prefeito. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Aplicabilidade da nova tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 232.627/DF, que reconhece a subsistência do foro por prerrogativa de função mesmo após o afastamento do cargo, desde que os crimes tenham sido praticados no exercício da função e em razão dela, e a modulação de seus efeitos. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A decisão agravada foi proferida sob a égide da jurisprudência consolidada na AP 937/STF, que restringia o foro por prerrogativa de função aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e em razão dele, cessando a competência originária com o término do mandato. A nova tese firmada no HC 232.627/DF, embora aplicável aos processos em curso, foi expressamente modulada com eficácia ex nunc, preservando os atos processuais praticados sob o entendimento anterior. 4. A modulação expressamente consignada no HC 232.627/DF ressalvou a higidez dos atos processuais praticados com base na jurisprudência anterior, incluindo a definição de competência. 5. O instituto do overruling — revogação de precedente — exige contenção interpretativa, especialmente quando há confiança jurídica justificada na vigência do entendimento anterior. A doutrina constitucional reconhece que a revogação de precedentes deve respeitar situações jurídicas consolidadas, evitando retroatividade que comprometa a segurança jurídica, a estabilidade processual e a eficiência da jurisdição penal. 6. A tentativa de aplicar retroativamente a nova tese implicaria deslocamentos sucessivos de competência, nulidades processuais e sobrecarga dos tribunais de segundo grau, contrariando os próprios fundamentos que embasaram a decisão paradigmática do STF.  7. Precedentes do STF, STJ e desta Corte reforçam a interpretação restritiva da nova tese, preservando os feitos regularmente remetidos ao primeiro grau antes da publicação do novo entendimento.
IV. DISPOSITIVO 
8. Recurso conhecido e desprovido.” (e-doc. 91, p. 7-8; grifos acrescidos).

2. Nas razões do extraordinário,  o Ministério Público sustenta que o acórdão recorrido violou o art. 29, X, da Constituição Federal ao deixar de reconhecer a competência originária do Tribunal de Justiça para processar e julgar ex-prefeito por fato praticado no exercício do cargo e em razão das funções. Alega que o Tribunal de origem declinou da competência com base na jurisprudência anterior firmada na AP 937, segundo a qual o foro por prerrogativa de função cessaria com o término do mandato, porém o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 232.627, fixou nova tese no sentido de que a prerrogativa subsiste mesmo após a cessação do cargo, desde que o crime tenha sido cometido durante o exercício da função e com ela relacionado. Sustenta que a nova orientação possui aplicação imediata aos processos em curso, não implicando estabilização da competência do primeiro grau, mas apenas preservação da validade dos atos praticados sob a jurisprudência anterior. Afirma que, diante da tese fixada pelo STF, os processos devem permanecer ou retornar ao órgão de competência originária, sendo indevida a manutenção do feito na primeira instância. Argumenta que a controvérsia é eminentemente constitucional, não exige reexame de provas e possui repercussão geral, pois a definição da competência afeta inúmeros processos em curso e a uniformidade da aplicação do foro por prerrogativa de função, podendo gerar nulidades, insegurança jurídica e divergência entre tribunais, razão pela qual requer o conhecimento e provimento do recurso para restabelecer a competência do Tribunal de Justiça.

3. Requer o reconhecimento da competência originária do Tribunal de Justiça de Santa Catarina para o prosseguimento do feito. 

É o relatório.

Decido.

4. É caso de provimento do recurso extraordinário.

5. Este Tribunal, ao julgar o HC nº 232.627/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese:

A prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício.

6. Na oportunidade, ficou assentada a determinação de aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso, ressalvados os atos já praticados pelo Supremo Tribunal Federal e pelos demais juízos com base na jurisprudência anterior. Confira-se a ementa:

Direito Constitucional e Processual Penal. Habeas corpus. Abrangência do foro por prerrogativa de função. Revisitação do tema para assentar a tese de que a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício. Concessão da ordem de habeas corpus. 
I. Caso em exame 
1. Inquérito instaurado sob supervisão deste Tribunal para apurar envolvimento de ex-Deputado Federal em supostos delitos funcionais. 
2. Fato relevante. Segundo a autoridade policial, os fatos investigados teriam ocorrido durante o exercício do cargo e em razão dele. Porém, com o fim do mandato, o inquérito foi encaminhado para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em saber se a competência originária dos Tribunais para julgamento de crimes cometidos no cargo e em razão das funções prevalece mesmo depois de cessado seu exercício. 
III. Razões de decidir 
4. Oportunidade para que a Corte aprimore a orientação em vigor, a partir do raciocínio e dos critérios utilizados pela corrente vencedora na AP 937-QO: a interpretação de que o foro especial deve ser concebido e aplicado em vista da natureza do crime praticado pelo agente público, e não de critérios temporais relacionados ao exercício atual do mandato. 
5. A doutrina aponta para o duplo escopo do foro especial: de um lado, evitar pressões externas sobre o órgão julgador e, de outro, proteger a dignidade de determinados cargos públicos, garantindo tranquilidade e autonomia ao seu titular. São duas perspectivas que, reunidas, servem de justificação para a prerrogativa de foro. Uma é a contraface da outra. Por isso, Victor Nunes Leal falava em “uma garantia bilateral, garantia contra e a favor do acusado”. 
6. Tais fundamentos mostram que o foro privativo serve a propósitos virtuosos: manter a estabilidade das instituições democráticas e preservar o funcionamento do Estado. Essa justificação contribui, ainda, para rechaçar aleivosias semeadas contra a sua manutenção pela Constituição de 1988. Desmente a falsa crença de que o foro especial constitui privilégio incompatível com o regime republicano e que serviria apenas para blindar a classe política. Como prerrogativa do cargo, o foro especial contribui para o equilíbrio e a harmonia entre os Poderes e para a eficiente condução dos negócios públicos. 
7. Até por se tratar de prerrogativa do cargo, e não de privilégio pessoal, o foro privativo para atos cometidos no exercício das funções deve subsistir mesmo após a cessão do exercício funcional. Afinal, a saída do cargo não ofusca as razões que fomentam a outorga de competência originária aos Tribunais. O que ocorre é justamente o contrário. É nesse instante que adversários do ex-titular da posição política possuem mais condições de exercer influências em seu desfavor, e a prerrogativa de foro se torna mais necessária para evitar perseguições e maledicências. 
8. Há mais. A subsistência do foro especial, após a cessação das funções, também se justifica pelo enfoque da preservação da capacidade de decisão do titular das funções públicas. Se o propósito da prerrogativa é garantir a tranquilidade necessária para que o agente possa agir com brio e destemor, e tomar decisões, por vezes, impopulares, não convém que, ao se desligar do cargo, as ações penais contra ele passem a tramitar no órgão singular da justiça local, e não mais no colegiado que, segundo o legislador, reúne mais condições de resistir a pressões indevidas. 
9. O entendimento atual também causa flutuações de competência no decorrer de causas criminais e traz instabilidade para o sistema de Justiça. Ele abre uma brecha que permite a alteração da competência pela vontade do acusado. O parlamentar pode, por exemplo, renunciar antes da fase de alegações finais, para forçar a remessa dos autos a um juiz que, aos seus olhos, é mais simpático aos interesses da defesa. 
10. Afora o declínio de competência por ato voluntário do agente, as vicissitudes da vida política podem acarretar abrupta cessação do foro privativo. Tome-se como exemplo o Senador que, ao fim do mandato, é eleito para o cargo de Deputado Federal, ou vice-versa. Ou, ainda, do Vice-Presidente que assume o cargo de Presidente da República, depois da renúncia do titular. A aplicação da tese firmada na AP 937-QO, sem qualquer temperamento, importaria a remessa dos inquéritos e ações para a primeira instância, e o acusado ficaria exposto aos riscos que a lei quis conter ao estabelecer o foro especial. O equívoco é tão grande que o Plenário foi obrigado a relativizar a regra geral para estabelecer que a prerrogativa de foro subsiste quando o parlamentar federal é eleito, sem interrupção do mandato, para a outra Casa Legislativa (Inq. 4342-Q O, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13.6.2022). 
11. É necessário avançar no tema, para estabelecer um critério geral mais abrangente, focado na natureza do fato criminoso, e não em elementos que podem ser manobrados pelo acusado (permanência no cargo). A proposta apresentada atende a essa finalidade. Preservados os aspectos centrais do entendimento firmado na AP 937-QO, ela estabiliza o foro para julgamento de crimes praticados no exercício do cargo e em razão dele, ao mesmo tempo que depura a instabilidade do sistema e inibe deslocamentos que produzem atrasos, ineficiência e, no limite, prescrição. 
IV. Dispositivo e tese 
12. Concessão da ordem de habeas corpus para firmar a competência do STF para julgar a ação penal, tendo em vista que a própria denúncia indica que as condutas imputadas ao paciente foram praticadas durante o exercício do mandato e em razão das suas funções. Tese de julgamento: a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício 
(HC nº 232.627/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 12/03/2025, p. 18/03/2025).

7. No caso dos autos, trata-se de dúvida acerca do foro para julgar ex-Prefeito. Noto que o acórdão recorrido entendeu que a tese firmada por este Tribunal teria efeito ex nunc. Sendo assim, divergiu do entendimento firmado por esta Corte, que entendeu pela aplicação imediata a todos os casos, com a preservação dos atos praticados, e não da competência. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.575.568/SC, Minha Relatoria (j. 15/12/2025, p. 13/02/2026); RE nº 1.566.185/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, (j. 30/09/2025, p; 01/10/2025); ARE nº 1.487.785/AM, Rel. Min. Nunes Marques (j. 18/03/2025, p. 25/03/2025); RE nº 1.580.054/SC Rel. Min. Alexandre de Moraes (j. 10/12/2025, p. 11/12/2025); RE 1.580.053/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin (j. 04/12/2025, p. 05/12/2025); RE nº 1.588.941/SC, Rel. Min. Flávio Dino (j. 23/02/2026, p. 24/02/2026). E ainda:

“Processual Penal e Constitucional. Agravo regimental na reclamação. Foro por prerrogativa de função. Ex-prefeito. Crimes praticados no exercício do cargo e em razão das funções. Superveniência de novo entendimento do STF (HC 232.627/DF). Aplicação imediata aos processos em curso. Inexistência de ofensa à segurança jurídica ou de prejuízo à defesa. Precedentes. Agravo regimental não provido. 
I. Caso em exame: Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente a reclamação constitucional, para cassar acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e assentar a competência daquela Corte para o processamento e julgamento de ações penais movidas contra ex-prefeito e corréus. Pretensão do agravante, corréu nas ações penais, de ver restabelecida a decisão do tribunal de origem que, com base em jurisprudência superada, declinou da competência para o juízo de primeiro grau após o término do mandato do ex-prefeito. 
II. Questão em discussão: Definir se o novo entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 232.627/DF, que estabeleceu a subsistência do foro por prerrogativa de função mesmo após a cessação do mandato, possui aplicação imediata aos processos em curso, sobrepondo-se a decisões anteriores de declínio de competência proferidas com base na orientação jurisprudencial pretérita. 
III. Razão de decidir: O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 232.627/DF e a Questão de Ordem no Inq. 4.787, revisou seu entendimento para assentar que "a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo". A Corte determinou expressamente a aplicação imediata da nova orientação aos processos em curso. O ato reclamado, proferido após a consolidação do novo paradigma, ao insistir na remessa dos autos à primeira instância, afrontou a autoridade das decisões deste Tribunal. Os argumentos veiculados no agravo revelam mero inconformismo e não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que se mantém. 
IV. Dispositivo: Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 81.139 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/09/2025,p. 23/09/2025; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, PARA FIXAR A COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL ESTADUAL. SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO PROCESSUAL. SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE PREJUDICIALIDADE DAS DEMAIS QUESTÕES SUSCITADAS. I. CASO EM EXAME 1. Ordem concedida de ofício, para fixar a competência originária do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina para processar e julgar a Ação Penal em questão, mantendo-se válidos todos os atos anteriores. Prejudicados os pedidos formulados nesta impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Recurso no qual se pleiteia que se aprecie os pedidos formulados na inicial do habeas corpus, além de que se fixe a competência para o julgamento da ação penal no 1º grau de jurisdição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Inq 4.787 AgR-QO e HC 232.627, Rel. Min. GILMAR MENDES) fixou a seguinte tese, com aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso, ressalvados todos os atos praticados pelo STF e pelos demais juízos com base na jurisprudência anterior: a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício. 4. No caso, por se tratar de crimes supostamente cometidos em contexto envolvendo agente que exercia o cargo de Prefeito Municipal e em razão dele, mostrou-se necessária a intervenção, de ofício, desta SUPREMA CORTE para reconhecer a competência do Tribunal estadual para processar e julgar a ação penal objeto desta impetração. 5. Considerando essa superveniente alteração processual, ficam prejudicadas as demais questões suscitadas nesta impetração. É entendimento nesta CORTE que “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’ [não enfrentada no acórdão impugnado], faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (RHC 83799 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 24/8/2007). Precedentes. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 259.662-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/11/2025, p. 06/11/2025; grifos acrescidos).

8. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §2º, dou provimento ao recurso extraordinário, e determino o envio dos autos para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina para prosseguimento e julgamento do feito. 

Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator